Tribunal: TCU
Processo: 017.513/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são solicitadas informações e documentos diversos para subsidiar os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada para investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Senador da República Izalci Lucas, para que o Tribunal preste informações com o objetivo de subsidiar os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional 7/2025, as informações e documentos mencionados pela unidade especializada, com a finalidade de atender ao Requerimento 241/2025-CPMI-INSS; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia da instrução, do Relatório, Voto e do Acórdão proferido pelo Tribunal; e 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.